Tribunal: STF
Processo: RE 1462535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido apresentado pela defesa do recorrente, WAGNER JOSÉ MARTINS, para que o Agravo Regimental interposto seja retirado da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma desta CORTE, realizada de 14/02/2025 a 21/02/2025. (Doc. 2272)



    Nas razões do pedido, afirma, em linhas gerais, que o “caso concreto merece destaque em razão de sua relevância. Indo muito além da questão relacionada com a mera fundamentação das decisões de forma genérica.”



    É o relatório. 



    O processo encontra-se liberado para a pauta virtual da Primeira Turma (DJe de 06/02/2025, sessão virtual de 14/02/2025 a 21/02/2025) para a apreciação do Agravo Regimental interposto pelo peticionante.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a que o conteúdo da matéria em discussão seja adequadamente apreciado pelos demais membros da CORTE, visto que o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao relator a faculdade de submeter o julgamento do Agravo Regimental a julgamento por meio eletrônico, conforme o art. 317, § 5º, do RISTF, incluído pela Emenda Regimental 51/2016.



    Não bastasse, a defesa não apresentou razões suficientemente relevantes para justificar o acolhimento de sua pretensão.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para que o Agravo Regimental seja retirado da pauta de julgamento virtual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente